Tribunal: TJSP
Processo: 2085905-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos autores. Presunção relativa da declaração de pobreza. Elementos que comprovam a alegada hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.